Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-50.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003792-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FILHO - CPF: 406.137.471-00 (RECORRENTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

R
ejeito a preliminar de incompetência em razão da matéria, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide
.

2.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois,
em exame das alegações contidas na inicial, nota-se a responsabilidade da
recorrente
, pois é fornecedora do serviço, devendo responder
por eventuais
danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço contratado
. Rejeito tal preliminar.

3. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

4. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

5. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais.

6.
Recurso
conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte reclamada a ressarcir em dobro o valor indevidamente pago pelo reclamante, totalizando R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais),

a título de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação; e condenar a parte reclamada ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze por cento
)
ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

A recorrente arguiu as preliminares de incompetência do juizado especial cível e ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência em razão da matéria, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

De igual forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois,
em exame das alegações contidas na inicial, nota-se a responsabilidade da
recorrente
, pois é fornecedora do serviço, devendo responder
por eventuais
danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço contratado
. Rejeito tal preliminar.

O cerne da lide consiste em verificar se a recorrente possui a responsabilidade em indenizar o recorrido após ter sido vítima de estelionatários por meio de envio de link de acesso.

O recorrido narrou o seguinte na seara policial:

“Compareceu a esta unidade policial o comunicante/vítima relatando que no dia 15 de dezembro, recebeu um print da tela do celular do mercado pago, lhe informando que havia aumentado seu limite para 4.500,00. E pedindo para seguir as orientações lhe passadas, que o atendente ia lhe guiando no passo a passo, quando percebeu o valor de 3.600 reais havia saído de sua conta corrente do banco mercado pago. O comunicante relata que de imediato entrou em contato com o banco virtual mercado pago e que de imediato bloquearam o valor. O comunicante relata que foi pedido um prazo de 48 horas, para solucionar o ocorrido. Ocorre que passados alguns dias o banco mercado pago lhe comunicou que havia sido lesado, pois fizeram uma compra de 3.600.”

(Conforme original – ID 194811165)

Pois bem. Analisando os autos,
verifico que o recorrido foi vítima de
golpe
financeiro aplicado por estelionatários, assim, não há como imputar qualquer responsabilidade por todo o ocorrido à empresa recorrente.

Como é cediço, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrido o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Observa-se que o recorrido não foi cauteloso ao acessar o link enviado e promover os procedimentos solicitados pelo fraudador, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido dos consumidores para obter vantagem indevida, é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte recorrente não concorreu.

A culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art.
14
,
§ 3º
,
II
, do
Código de Defesa do Consumidor
, exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Nesse sentido:

“EMENTA: GOLPE DO EMPRÉSTIMO – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) –
DEPÓSITO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.”

(TJ-MT 10039525020208110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/08/2021)
.(destaquei)

“SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REEMBOLSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO COM ADIANTAMENTO DEPOSITADO EM CONTA DE TERCEIROS – GOLPE DO EMPRÉSTIMO FÁCIL - AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)”

(TJ-MT 10166895220198110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/03/2022)

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade a empresa recorrente, em razão dos efetuados pelo recorrido, constata-se que não houve falha na prestação de serviços por parte da empresa, mas atuação do próprio cliente que não
foi cauteloso ao efetuar os procedimentos
.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da empresa demandada, pelos prejuízos de cunho patrimonial, alegados pelo reclamante, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3º
, inc.
II
, da Lei nº
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024